Tribunal: TJSP
Processo: 0024231-48.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado por concurso de pessoas. Insurgência defensiva. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Réus surpreendidos na saída de agência bancária desativada em poder de computadores e baterias, acondicionadas em um carrinho para facilitar o transporte. Qualificadora

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado por concurso de pessoas. Insurgência defensiva. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Réus surpreendidos na saída de agência bancária desativada em poder de computadores e baterias, acondicionadas em um carrinho para facilitar o transporte. Qualificadora devidamente comprovada. Reconhecimento da tentativa mantido nos autos, diante da ausência de recurso ministerial. Condenação mantida. Redução das penas. Básicas fixadas no piso. Reincidência dos três réus. Redução das reprimendas pela tentativa na fração de 1/3, considerando o "iter criminis" percorrido. Regime inicial semiaberto.
Apelo defensivo parcialmente provido apenas para o fim de reduzir as penas dos réus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0024231-48.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARCELO
ANTONIO INACIO, ERASMO CARLOS DE FARIA e MARCELO DA SILVA
VILELA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de apelação defensivo para o fim de reduzir a reprimenda dos
réus ERASMO CARLOS DE FARIA e MARCELO ANTÔNIO INÁCIO aos
patamares de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 7
dias-multa (réu Marcelo Antônio), e 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e 6 dias-multa (réu Erasmo). No mais, fica mantida a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024231-48.2017.8.26.0050 -Voto no 21.840
2
Apelação criminal no 0024231-48.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelantes: Erasmo Carlos de Faria e Marcelo Antônio Inácio
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.840
Apelação. Furto qualificado tentado por concurso de pessoas.
Insurgência defensiva. Acervo probatório documental corroborado
pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais
militares responsáveis pelo flagrante. Réus surpreendidos na saída
de agência bancária desativada em poder de computadores e
baterias, acondicionadas em um carrinho para facilitar o
transporte.
Qualificadora
devidamente
comprovada.
Reconhecimento da tentativa mantido nos autos, diante da
ausência de recurso ministerial. Condenação mantida. Redução das
penas. Básicas fixadas no piso. Reincidência dos três réus.
Redução das reprimendas pela tentativa na fração de 1/3,
considerando o “iter criminis” percorrido. Regime inicial
semiaberto.
Apelo defensivo parcialmente provido apenas para o fim de
reduzir as penas dos réus.
Pela sentença de fls. 491/496, proferida em 6
de dezembro de 2018 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Maria Fernanda
Belli, da 1a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, os réus
MARCELO DA SILVA VILELA, ERASMO CARLOS DE FARIA e
MARCELO ANTÔNIO INÁCIO foram condenados como incursos no
art. 155, § 4o, inciso IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código
Penal, às respectivas penas de 2 anos de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa (réu Erasmo) e 2 anos e 4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024231-48.2017.8.26.0050 -Voto no 21.840
3
meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 16
dias-multa, calculados no piso legal (réus Marcelo da Silva e Marcelo
Antônio).
Irresignada, a defesa dos réus interpôs recurso
de apelação, pleiteando a absolvição diante da suposta insuficiência
do acervo probatório. Subsidiariamente, requereu a redução das
penas (fls. 505/511).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 528/532) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 567/573).
Após a interposição do referido recurso, o réu
Marcelo da Silva Vilela faleceu, conforme se extrai da certidão de
óbito de fls. 525/526, razão pela qual a magistrada a quo houve por
bem extinguir a sua punibilidade, com fundamento no art. 107, inciso I,
do Código Penal, de modo que o recurso de apelação será examinado
somente em relação aos réus Marcelo Antônio e Erasmo.
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 27 de
março de 2017, por volta de 12h03, no interior da agência do Banco
do Brasil, situada na Rua Cardoso de Almeida, no 202, Barra Funda,
na cidade de São Paulo, os apelantes Marcelo Antônio e Erasmo e o
réu Marcelo da Silva (já falecido), agindo em concurso e com unidade
de desígnios, tentaram subtrair, em proveito comum, 8 baterias da
marca Moura Clean, avaliadas no total de R$ 100,00, e 8 CPUs da
marca Ubert e Daruma, avaliados em R$ 500,00, pertencentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024231-48.2017.8.26.0050 -Voto no 21.840
4
instituição
bancária
supracitada,
somente
não
atingindo
a
consumação do delito por circunstâncias alheias às vontades dos
agentes.
Segundo o apurado em solo policial, os
apelantes invadiram a referida agência bancária, que se encontrava
desativada no momento, com o intuito de subtrair alguns objetos.
Assim, os agentes retiraram oito baterias e oito CPUs do interior do
imóvel. Contudo, policiais militares foram acionados em razão de
denúncia anônima acerca da ocorrência dos fatos, os quais lograram
êxito em surpreender os réus em poder dos bens subtraídos logo em
frente à agência. Questionados, os acusados confessaram a tentativa
de subtração dos referidos objetos, sendo então presos em flagrante
delito.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelos autos de prisão em flagrante delito (fls. 2/3), boletim de
ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), auto
de entrega (fl. 18) e pela prova oral produzida nos autos (mídias
anexadas nos autos digitais).
Em
juízo,
as
testemunhas
Marcos
e
Rosângela, policiais militares, narraram os fatos em conformidade
com a denúncia, de modo claro e harmônico. Estavam em
patrulhamento de rotina quando foram acionados para a apuração de
uma ocorrência de furto em agência bancária, com base em denúncia
anônima. Ao chegarem ao local, surpreenderam os três réus do lado
de fora da agência, em poder de computadores e baterias, os quais
estavam acondicionados em um carrinho para facilitar o transporte.
Nesse instante, os policiais deram voz de prisão em flagrante aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024231-48.2017.8.26.0050 -Voto no 21.840
5
acusados, que confessaram a prática do crime.
No interrogatório judicial, o réu Erasmo Carlos
confessou a prática delitiva, mas disse que não conhecia os demais
réus, os quais já estavam no local abandonado para efetuar a
subtração dos objetos.
Já os acusados Marcelo da Silva (já falecido) e
Marcelo Antônio, embora devidamente intimados, não compareceram
ao interrogatório judicial.
Finda a instrução processual, é inequívoca a
autoria do crime de furto qualificado tentado, tendo em vista o farto
conjunto probatório documental e oral, como bem apontado na
sentença apelada.
Quanto à dinâmica do delito, com fulcro no
referido acervo probatório, especialmente os depoimentos firmes e
harmônicos prestados pelos policiais militares ouvidos em juízo,
possuindo suporte nos elementos de prova documental, restou
evidenciado que os apelantes invadiram o imóvel da agência bancária
desativada para o fim de subtrair computadores e baterias. Todavia,
enquanto saíam da agência em poder dos bens, foram surpreendidos
por policiais militares e então presos em flagrante delito.
Inequívoca
a
incidência
da
qualificadora
capitulada na denúncia, porquanto o crime de furto foi cometido em
concurso de agentes, como demonstrado pelo conjunto probatório
inserto aos autos, especialmente pela prova oral.
A tentativa do crime de furto já foi reconhecida
pela sentença guerreada, não se podendo discutir, neste momento
processual, tal questão, sob pena de incorrer em eventual “reformatio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024231-48.2017.8.26.0050 -Voto no 21.840
6
in pejus”.
Em suma, as provas são fartas e coesas,
tornando-se de rigor a manutenção da condenação dos apelantes
Marcelo Antônio e Erasmo, nos termos da sentença ora guerreada.
O cálculo das penas comporta redução.
Na primeira fase, a magistrada “a quo” houve
por bem exasperar as básicas dos réus em razão de suas
“personalidades transgressoras”, circunstância judicial negativa que
não restou devidamente demonstrada nos autos, não se mostrando,
portanto, como fundamento genérico suficiente para o aumento da
pena dos réus.
Assim, as básicas dos apelantes devem ser
fixadas no patamar mínimo legal, em 2 anos de reclusão e 10 dias-
multa.
Na segunda fase, diante da reincidência do réu
Marcelo Antônio (fls. 389/390), a sua pena deve ser exasperada na
fração de 1/6, tal como constou na sentença, resultando em 2 anos e
4 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Já quanto ao acusado Erasmo, fica mantida a
compensação entre a sua reincidência (fl. 379) e a confissão
espontânea reconhecida na sentença, por ser mais benéfico ao
apelante.
Na terceira fase, no tocante à tentativa,
considerando o iter criminis percorrido pelos agentes, que já haviam
invadido o imóvel e depois saído do local em poder dos objetos com o
auxílio de um carrinho, quando foram surpreendidos pelos policiais, a
diminuição fica mantida na fração mínima de 1/3, resultando nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024231-48.2017.8.26.0050 -Voto no 21.840
7
penas definitivas de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 7 dias-
multa (réu Marcelo Antônio) e 1 ano e 4 meses de reclusão e 6 dias-
multa (réu Erasmo).
A reincidência dos dois réus impede a
substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos,
uma vez não preenchidos os requisitos legais, e exige a fixação do
regime inicial semiaberto, a teor do disposto no art. 33. c.c. o art. 59,
ambos do Código Penal, conforme bem pontuado na sentença
apelada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação defensivo para o fim de reduzir a
reprimenda dos réus ERASMO CARLOS DE FARIA e MARCELO
ANTÔNIO INÁCIO aos patamares de 1 ano, 6 meses e 20 dias de
reclusão, no regime inicial semiaberto, e 7 dias-multa (réu Marcelo
Antônio), e 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto,
e 6 dias-multa (réu Erasmo). No mais, fica mantida a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator